Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-24.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A execução pode ser extinta por abandono, consoante a inteligência dos artigos 485, inciso III, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Verificado o abandono da execução por mais de 30 (trinta) dias e não suprida a falta no prazo de 5 (cinco) dias depois da intimação pessoal do exequente, deve ser confirmada a extinção com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
IV. Apelação conhecida e desprovida.